Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720330-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO, ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO E ARNALDO ROCHA MUNDIM JR, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 74573418/74150337) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator